Tribunal: TJSP
Processo: 1001248-41.2022.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de procedência. Insurgência do réu.

PRESCRIÇÃO. Relação de consumo. Prazo prescricional quinquenal. Art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. Início do prazo a partir da ciência do dano e sua autoria. Pretensão não alcançada pela prescrição.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Saque indevido. Após quatro dias do falecimento do titular da conta corrente,

Ementa:
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de procedência. Insurgência do réu.

PRESCRIÇÃO. Relação de consumo. Prazo prescricional quinquenal. Art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. Início do prazo a partir da ciência do dano e sua autoria. Pretensão não alcançada pela prescrição.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Saque indevido. Após quatro dias do falecimento do titular da conta corrente, houve saque na quantia de R$28.854,20. Apelante que admite que a operação se deu na "boca do caixa", mediante apresentação do documento pessoal do cliente. Instituição financeira que não conferiu se a pessoa que portava o documento era a titular da conta. Se esse documento era do próprio terceiro, o agente não deveria ter autorizado a movimentação bancária, porque esse terceiro não portava instrumento de mandato nem havia autorização expressa do correntista. Falha na prestação do serviço evidenciada. Indenização devida. Sentença mantida. Recurso não provido.